Tribunal: TJBA
Processo: 8006109-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006109-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CONSTRUTORA E INCORPORADORA PRECISA LTDA - ME e outros (2)

Advogado(s)
:
WALTER ALVES SOARES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
LISIANE MARIA GUIMARAES SOARES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO POSSESSÓRIA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO EXPRESSAMENTE DETERMINADA NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE VALOR INDICADO UNILATERALMENTE PELO MUNICÍPIO EXPROPRIANTE. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ARTIGOS 509, I, E 510 DO CPC. OBJETO COMPLEXO QUE IMPEDE APURAÇÃO MEDIANTE SIMPLES CÁLCULOS. AFRONTA AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA E AO PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006109-05.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravantes,
CONSTRUTORA E INCORPORADORA PRECISA, WALTER ALVES SOARES e STEFANO VENTIN PICCIONI, e como Agravado, MUNICÍPIO DE SALVADOR.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.